Tribunal: TJSP
Processo: 2282155-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Necessidade, ademais, no caso, de se viabilizar a formação da relação processual e oportunizar o contraditório. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282155-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EURIVALDO SILVA FERREIRA, IZABEL LEITE DE OLIVEIRA e ROMULO
NATALINO BONFIM DOS SANTOS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ISNARD.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282155-47.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2282155-47.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes:Eurivaldo Silva Ferreira, Izabel Leite de Oliveira e Rômulo
Natalino Bonfim dos Santos
Agravado: Condomínio Edifício Isnard
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44491)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu a
concessão de tutela provisória de urgência.
Impossibilidade
de
se
determinar
a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015.
Necessidade, ademais, no caso, de se
viabilizar a formação da relação processual
e oportunizar o contraditório. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Eurivaldo Silva Ferreira, Izabel Leite de Oliveira e
Rômulo Natalino Bonfim dos Santos contra a decisão (fls. 31/32)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível do Foro Central,
na Comarca de São Paulo que, nos autos da ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282155-47.2020.8.26.0000
3
nulidade de multa condominial, ajuizada por eles contra Condomínio
Edifício Isnard, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência. Tecem considerações a respeito dos fatos e do andamento
processual, destacadamente quanto à multa condominial, apegando-se
referidos à alegação de que tal multa é indevida. Discorrem acerca da
convenção condominial em relação à multa, bem como lançam
argumentos quanto à ampla defesa e ao contraditório também no
processo administrativo. Dizem preenchidos os requisitos à tutela de
urgência. Pugnam pela concessão de efeito ativo. Postulam o
provimento do agravo de instrumento, bem como a reforma da decisão
interlocutória combatida.
É o relatório.
A r. decisão interlocutória, devidamente
motivada, bem como fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de
dano irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório da
parte ré, a qual, no caso, não se encontra configurado.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reuniu e não reúne tais pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282155-47.2020.8.26.0000
4
Não se ignoram, por um lado, os argumentos
quanto à ampla defesa e o contraditório também ao processo civil, por
outro, não se pode olvidar a possibilidade de estipulação de multas
condominiais. Se, no caso, referida foi aplicada indevidamente, tal
situação comporta amadurecimento e, quando menos, aferição, mas não
de afogadilho, sem que seja viabilizada a formação da relação
processual.
Vale dizer, a pretensão da parte insurgente
afigura-se prematura e, portanto, não era o caso de se deferir a tutela
pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão unilateral
apresentada e sem maiores elementos, o que se mantém.
Aliás, a parte ré sequer foi citada, não tendo
sido formada a relação processual, tanto que na decisão agravada
também se encontra a determinação de citação (fls. 32).
Para que não se alegue omissão, bem como se
evitem elucubrações pela parte, não se ignora que a antecipação dos
efeitos da tutela pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva da parte
contrária (inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório diferido no
tempo, em determinados casos. Contudo, para a situação tratada, vê-se
que não há falar na presença dos requisitos exigidos, notadamente a
probabilidade do direito, o que, ao menos por ora, resta mantido.
No caso, precipitada qualquer providência de
caráter antecipatório, sem que seja conferida à parte agravada a
oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados
na inicial, posto que a causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Por tudo isso, sem razão a parte insurgente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282155-47.2020.8.26.0000
5
Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mais os
que aqui são apresentados.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator